Tribunal: TJSP
Processo: 2356427-70.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo interno em recurso extraordinário. alegação de fundamentação insuficiente e de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Temas 339 e 660, do E. STF. Ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC. Pretensão meramente infringente. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo interno em recurso extraordinário. alegação de fundamentação insuficiente e de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Temas 339 e 660, do E. STF. Ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC. Pretensão meramente infringente. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário com fundamento nos temas 339 e 660 do E. STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão acerca da inaplicabilidade dos temas repetitivos em apreço.
III. Razão de decidir
3. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material, o que não se verifica no caso concreto.
4. Manifestação clara de inconformismo com o Acórdão que não se resolve por meio de Embargos de Declaração.
IV. Dispositivo
5. Embargos de Declaração rejeitados.